Tribunal: TJPA
Processo: 0807185-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807185-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: ANA MARIA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2. Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação ordinária

(proc. nº 0821262-73.2023.8.14.0301), ajuizada por ANA MARIA COSTA DE OLIVEIRA em face do ora recorrente, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE e CUSTEIE a totalidade do procedimento cirúrgico vídeo-artroscópico do ombro esquerdo devido a lesão extensa do manguito rotador, nos termos indicados nas guias Id. 88899781.

Advirto à demandada que o descumprimento da medida ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

O agravante alega, em suas razões (petição de ID 13965187), a necessidade de redução da multa e o prazo exíguo para cumprimento, ante a afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento para que seja reformada a decisão agravada no que diz respeito à desproporcionalidade da multa e seja aplicado limite razoável.

Em decisão de ID 14359658, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 14672064).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

,

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE e CUSTEIE a totalidade do procedimento cirúrgico vídeo-artroscópico do ombro esquerdo devido a lesão extensa do manguito rotador da autora, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega o agravante a necessidade de redução da multa estipulada, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade, além da exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, tratando-se do direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do Agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso, bem como pelo fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

Outrossim, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida
em
que o laudo médico apresentado solicita que o procedimento seja liberado com brevidade, já que a autora apresenta dor e limitação funcional, de forma que não se pode falar em exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias estipulado para o cumprimento.

Feitas estas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023